Tribunal: TJMT
Processo: 1003502-91.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003502-91.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CARINA SIMOES DE MELO - CPF: 029.468.761-01 (RECORRIDO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECUSA NA REMOÇÃO DE POSTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA EM FRENTE À GARAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL VERIFICADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – LUCROS CESSANTES – AFASTADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais causados ao consumidor.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a restituição do valor pago, na forma dobrada, no valor de
R$ 3.481,78 (três mil quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos),
bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, e a título de lucros cessantes, no valor de
R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais),
decorrentes da recusa da parte recorrente em efetuar a retirada de poste de energia elétrica, instalado em frente à garagem do imóvel da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Ausência de conduta ilícita.

2. Inexistência de prova dos alegados danos morais.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

4. Da ausência de comprovação dos lucros cessantes.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto
no que se refere à condenação por lucros cessantes, que devem ser afastados, pois o pedido indenizatório é lastreado em mero contrato de administração de imóvel, com a indicação do valor de locação do imóvel, sem concreta manifestação de existência de interesse de locatários,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que,
no que o dano moral decorre dos danos morais suportado pela parte recorrida, em virtude da recusa da parte recorrente em efetuar a retirada do poste de transmissão elétrica situado em frente à garagem da parte recorrida, fatos que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Conclusão

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização a título de lucros cessantes,
em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022